Tribunal: CARF
Processo: 15504.730894/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730894/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.179 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
JB LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2009, 2010
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
FAP. QUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA.
Questionamentos relativos ao FAP devem ser formulados perante o órgão
competente do Ministério da Previdência Social, não perante o CARF, que não
possui tal atribuição

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, em razão dos serviços prestados
por segurados empregados, parte da empresa, destinadas ao financiamento do SAT/RAT.
O lançamento compreende os seguintes Debcads:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730894/2013-95
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

Debcad
51.048.591-0:
refere-se
a
contribuições
Previdenciárias
patronais,
exclusivamente para o financiamento do beneficio concedido em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
destinadas a Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados, após batimento feito entre valores declarados em GFIP e valores apurados
pela fiscalização, nos meses 02/2009 a 13/2009 e 02/2010 a 13/2010.
Debcad 51.048.592-8: referente ao descumprimento de obrigação acessória, em razão
da apresentação de Guia de Pagamento do FGTS e Informações para Previdência Social
- GFIP com informações incorretas ou omissas (CFL 78). A empresa informou
incorretamente em GFIP a alíquota do RAT e do FAP, nas competências 01/2011 a
13/2011.
Conforme relata a fiscalização, a partir da competência 01/2010, as empresas além
de dever informar o campo RAT na GFIP, passaram à obrigação de informar também o campo
FAP. O Fator Acidentário de Prevenção – FAP afere o desempenho da empresa, dentro da
respectiva atividade econômica, relativamente aos acidentes de trabalho ocorridos num
determinado período (o FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de
cinco décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais sobre a
alíquota RAT).
A fiscalização elaborou uma tabela, acostada às fls. 263/264, para todo o período
do débito, contendo os valores declarados e apurados do RAT e FAP. As diferenças entre os dois
valores foi utilizada como parâmentro para o cálculo das contribuições devidas.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE INCAPACIDADE
LABORATIVA. ALÍQUOTA. FAP.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a partir de
01/01/2010, deve ser ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
O art. 202-A do Decreto 3.048, com a redação dada pelo Decreto 6042,
trouxe o modo de cálculo do FAP, muito complexo e repleto de variantes
que não é do domínio da Recorrente, ficando a cargo da autoridade
administrativa elaborá-lo. Os fatores não tem nenhum embasamento legal
e são determinados exclusivamente pelo ente público, extrapolando a
competência;
(ii)
Os elementos que alimentam a base de dados do MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego para cálculo do FAP são desconhecidos e aplicados
ao sabor da autoridade administrativa, mediante complexa equação
matemática, sem a participação direta ou indireta do contribuinte,
ofendendo os princípios da legalidade e publicidade;
(iii)
“O FAP e a majoração da contribuição ao SAT/RAT viola o princípio da
legalidade tributária. E serve-se de um artifício, de um ardil, cujos
contornos não são previstos em lei. Os critérios frequência, gravidade e
custo das ocorrências acidentárias não foram criados por lei, mas por
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

Resolução, a de no 1269/2006, do CNPS. Isso mostra que um ato
administrativo substitui a lei e alterou a alíquota do SAT por vias
transversas”;
(iv)
O FAP trouxe uma flagrante ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que
alguns contribuintes classificados no mesmo CNAE, sujeitos à mesma
contribuição, fato gerador e alíquota, poderão recolher a contribuição em
valores diferentes.
(v)
Não bastasse a violação a diversos dispositivos constitucionais, o FAP,
cuja definição advém de norma complementar (resoluções), ofende o art.
100, parágrafo único do CTN, que veda o emprego de normas
complementares para a fixação de penalidades por norma diversa de lei;
(vi)
Multa de ofício de 75% somente seria cabível se houvesse o não
recolhimento juntamente com a falta de declaração, o que não foi o caso
da Recorrente;
(vii)
A multa aplicada, baseada no art. 44, I da Lei no 9.430/1996 tem nítido
contorno confiscatório; caso prevaleça o lançamento, a multa deve retrair-
se para o patamar de 20%.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade, em especial da multa,
com fundamento na Súmula CARF no 02.
Em relação às alegações referentes à legalidade do Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, tem-se que o mesmo foi introduzido pela Lei no 10.666/2003:
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem
por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em
relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048/1999:
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em
até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho
da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
§ 1° O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado à
respectiva alíquota. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

§ 2° Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a
partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de
custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta
cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente. (Redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009)
§3o Revogado
§ 4° Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:
(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - para o índice de freqüência, os registros de acidentes e doenças do trabalho
informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT e de
benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS,
ainda que sem CAT a eles vinculados; (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio acidente,
aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de natureza acidentária, aos
quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, como
segue: (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento; (Incluído pelo Decreto no 6.957, de
2009)
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e (Incluído pelo Decreto no
6.957, de 2009)
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada um; e (Incluído
pelo Decreto no 6.957, de 2009)
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou
devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma: (Redação dada pelo
Decreto no 6.957, de 2009)
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento do trabalhador, em
meses e fração de mês; e (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante projeção da
expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do benefício, a partir da tábua
de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional
única para ambos os sexos. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse. (Redação dada pelo Decreto no
6.957, de 2009)
§ 7o Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de
cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano
inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. (Redação dada pelo
Decreto no 6.957, de 2009)
§ 8° Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a partir
de 1o de janeiro do ano ano seguinte ao que completar dois anos de constituição.
(Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
§ 9° Excepcionalmente, no primeiro processamento do FAP serão utilizados os dados
de abril de 2007 a dezembro de 2008. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indicará
a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à
composição do índice composto do FAP. (Incluído pelo Decreto no 6.957, de 2009)
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social poderá
ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional
da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de
2010)
§ 1° A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre razões
relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que compõem o cálculo
do FAP. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 2° Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para a
Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em caráter
terminativo. (Incluído pelo Decreto no 7.126, de 2010)
§ 3° O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo. (Incluído
pelo Decreto no 7.126, de 2010)
Pelos dispositivos legais transcritos, depreende-se que em razão do FAP – Fator
Acidentário de Prevenção, a partir da competência 01/2010, as empresas, além de continuar
declarando na GFIP, a alíquota normal do SAT/RAT, de acordo com a sua atividade
preponderante (1%, 2% ou 3%), passam a informar, também, o campo FAP. A finalidade do
FAP é aferir o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, relativamente
aos acidentes de trabalho ocorridos num determinado período.
A própria lei, formal e materialmente editada que institui o RAT e o FAP, sendo
que o cálculo e divulgação da FAP que são atribuições exclusivas do Ministério da Previdência
Social, sendo essa a instância competente para discussão da matéria. Nesse sentido:
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Devem ser afastadas as arguições de inconstitucionalidade no que tange aos
pressupostos jurídicos do lançamento, face ao enunciado da Súmula CARF no 2: O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
FAP. QUESTIONAMENTO. COMPETÊNCIA.
Questionamentos relativos ao FAP devem ser formulados perante o órgão competente
do Ministério da Previdência Social, não perante o CARF, que não possui tal atribuição.
COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar, mediante a apresentação de elementos de prova
hábeis para tanto, a correção da compensação declarada.
(PTA 12448.725150/201463, julgado em 7 de junho de 2017)
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em
cerceamento do direito de defesa.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser majorada ou reduzida em
função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

FAP. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído, a empresa poderá contestá-lo.
No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo administrativo
relativo ao FAP, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão ser recolhidas no prazo
de trinta dias contados da data da ciência da decisão, sendo-lhes aplicados os acréscimos
legais.
(PTA 15586.720125/201316, julgado em 4 de julho de 2017)
Quanto às alegações relacionadas à aplicação da multa, e seu patamar, adiro
integralmente às razões do acórdão recorrido:
A autuada alega que a multa é descabida, uma vez que não houve a intenção de omitir
ou sonegar informações, todas as informações necessárias foram disponibilizadas.
A alegação não procede.
Isso porque a multa foi aplicada nos termos da legislação vigente, descrita no anexo
FLD, nas folha 10 e 11, e na folha 12 (Debcad 51.048.592-8).
Em relação à intenção de omissão ou sonegação, deve ser esclarecido que salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, conforme art. 136 do Código Tributário Nacional.
A autuada alega que na hipótese de as informações terem sido prestadas em GFIP de
forma incorretas ou omissas, a empresa deveria ser intimada a apresentá-las ou a prestar
esclarecimentos, conforme preconiza a Lei no 8.212/1991, art. 32-A, caput e §2o, II.
Tal alegação, a princípio, está correta. Contudo, conforme esclareceu a fiscalização (em
resposta ao Despacho encaminhado), a empresa não foi intimada, pois a multa (relativa
ao descumprimento da obrigação acessória) foi aplicada em seu patamar mínimo, não
havendo, portanto, a possibilidade de reduzi-la.
A autuada alega que a multa não procede, pois o elemento nuclear do caput do artigo
32-A da Lei no 8.212/1991 não se fez presente, posto que as informações foram
apresentadas.
A alegação não procede.
Isso porque, conforme descrito no Relatório Fiscal – RF, as informações prestadas em
GFIP foram incorretas. Assim, a conduta da autuada enquadra-se perfeitamente no art.
32-A da Lei no 8.212/1991.
Em relação à multa de ofício de 75%, a autuada alega que a mesma somente seria
cabível se houvesse o não recolhimento juntamente com a falta de declaração (ou
declaração com omissões/incorreções); no entanto, no presente caso, as informações
prestadas expressam a verdade dos fatos.
As alegações não procedem.
Observa-se, inicialmente, que a autuada não apresenta qualquer documento que possa
comprovar suas alegações. Na verdade, conforme demonstrado nas folhas 263 e 264
durante todo o período do débito no presente lançamento, as informações prestadas em
GFIP em relação aos campos RAT e FAP foram incorretas, conforme apurado pela
fiscalização.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.179 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.730894/2013-95

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital